Tribunal: TJMT
Processo: 1016665-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016665-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), JOSE ELI MAGGIONI - CPF: 255.791.859-87 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ADUZIDA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN, COM CONSEQUENTE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO INCISO III DO ART.130 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento (
no1016665-28.2022.8.11.0000) oposto pelo embargante
, contra JOSÉ ELI MAGGIONI, mantendo incólume a decisão agravada, que nos autos do pedido de
“Liquidação Provisória de Sentença”
(Proc. no 1003862-33.2021.8.11.0037), ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, sob o fundamento de que
“o título executivo judicial que impõe condenação solidária (...) não induz ao litisconsórcio necessário, sendo faculdade do credor executar um, alguns ou todos os devedores, por força do que dispõe o art. 275 do CC/02”
, e a de
“inépcia da petição inicial ante a falta de documentos indispensáveis”, por considerar que “a parte exequente carreou aos autos prova mínimo exigível, consistente nas seguintes cédulas rurais pignoratícias (...)”,
e, entre outras deliberações, admitiu a inversão do ônus da prova disciplinada pelo CDC,
“pois, embora o instituto do ato jurídico perfeito impeça a revisão das cláusulas do contrato e as condições em meio às quais houve a pactuação com base no então novo diploma, as disposições do CDC aplicam-se aos desdobramentos do contrato havidos já quando em vigor a legislação consumerista”
(cf. Id. no 154094687).

O Banco/embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de se manifestar quanto aos motivos da não aplicação do art. 130, III do CPC/15 ao caso concreto, o qual traz o instituto do chamamento ao processo de devedores solidários, conforme anotado nas razões de seu Agravo de Instrumento, aduz que, o acórdão deixou de informar o motivo da não aplicação do citado artigo ao caso concreto posto que, apesar de o credor ter a faculdade de ingressar com demanda contra um, ou todos os devedores, a lei também possibilita ao devedor o chamamento ao processo dos demais devedores solidários.

Defende que os benefícios do deferimento do pedido articulado no recurso excedem a esfera privada das partes, porquanto revela a aplicação da lei em consonância com a política judiciária nacional, bem como promove a eficiência e economia processual na medida em que promove o acertamento das responsabilidades internas de codevedores na fase cognitiva de um único processo, evitando o ajuizamento de futuras ações autônomas.

Ressalta que, desse modo, a liquidação de sentença, pelo procedimento comum que está em trâmite, possibilita aos demais codevedores exercerem o contraditório e a ampla defesa na formação do título executivo judicial individual.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, assim, o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN (cf. Id. no 156270673).

Embora devidamente intimado o embargado não apresentou contrarrazoes
(cf. Id. no 157507171).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, conquanto afirme que o aresto quedou-se omisso quanto à alegada necessidade de chamamento dos codevedores solidários para integrarem o polo passivo do feito originário, certo é que, a esse respeito, o julgado impugnado assim ponderou expressamente:

“ (...)

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário. ”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF (...)
”

Nesse sentido, este Egrégio, já decidiu:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual ‘A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.’ Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1018903-54.2021.8.11.0000 – Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 28/01/2022)
(negritei)

Como se vê, não houve omissão alguma acerca da matéria, o

aresto simplesmente concluiu pela inconveniência do chamamento ao processo dos devedores solidários pretendido pelo banco embargante

No entanto, conforme cediço
“o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”, mesmo porque “são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-”
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED n 1017374-62.2019.8.11.0002, Rel. Des.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

Nesse viés , ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão seja realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderá advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. Laurita Vaz – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta ao art.130, inciso III, do CPC/15.

Pois, se o Banco embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023